Tribunal: TJDFT
Processo: 0019755-44.2014.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, manifeste-se a parte embargada sobre os embargos de declaração de id 14943825, caso assim o queira, no prazo de 05 (cinco) dias. Após voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator